Tribunal: TJDFT
Processo: 0738147-55.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-29
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. RETOMADA AUTOMÁTICA DO PRAZO PRESCRICIONAL. TEMA 1 DO IAC/STJ. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO.
1. A prescrição intercorrente, matéria de ordem pública, é a que ocorre no curso do processo em virtude da inação da parte autora ou exequente em dar regular andamento aos atos que lhe demandam ao alcance final da pretensão buscada, tendo como fundamento de existência o prestígio à segurança jurídica e o impedimento da perenização dos conflitos judiciais.
2. O artigo 921, inciso III e §1o, do Código de Processo Civil, prevê a suspensão da execução pelo prazo de 1 (um) ano quando o executado não possuir bens penhoráveis, período durante o qual ficará suspenso também o prazo prescricional. Decorrido o prazo de 1 (um) ano de suspensão da execução, sem manifestação do exequente, inicia-se automaticamente o decurso do prazo da prescrição intercorrente.
3. Na espécie, o título extrajudicial que dá lastro a execução está formalizado em cédula de crédito bancário, com prazo prescricional de 3 (três) anos (artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra - Decreto n. 57.663/66). Ausentes bens penhoráveis, com o fim da suspensão promovida pelo artigo 921, inciso III cumulado com §1o, do Código de Processo Civil e transcorrido lapso temporal superior há 3 (três) anos após a retomada automática do prazo prescricional, resta configurada a prescrição intercorrente.
4. Conforme tese fixada pelo Superior Tribunal de Justiça (Tema IAC 1), o art. 1056, §2°, do Código de Processo Civil, estabelece o prazo prescricional intercorrente de 5 (cinco) anos, regra de direito intertemporal, aplicável apenas às execuções ajuizadas após a vigência do CPC/2015
5. Recurso conhecido e desprovido.